Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-57.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-57.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OTAVIO GOMES DAS CHAGAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AFASTADA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que se refere à alegação de perda do objeto, assevero que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

2. Além disso, a exiguidade do prazo é relativizada sobretudo ao se considerar o quadro clínico e a idade do paciente, idoso, naturalmente mais vulnerável a enfermidades que pessoas consideradas mais jovens.

3. Não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Entendimento da Súmula n. 421 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Cível, Empresarial e de Fazenda Pública de Altamira, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
OTAVIO GOMES DAS CHAGAS
, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

Em síntese, consta na inicial que o autor é portador de microbacteriose atípica, pelo que necessitava de imediata internação no Hospital Regional da Transamazônica ou outro de porte equivalente, já que o seu caso era grave e não estava disponível o tratamento especializado no Pronto Atendimento (UPA) do Município de Altamira.

A tutela antecipada foi deferida.

O Estado do Pará apresentou contestação impugnando de início o valor da causa, bem como, requerendo a declaração de perda do objeto, eis que a liminar foi cumprida integralmente.

No mérito, observou que não existe direito subjetivo à saúde e que as políticas públicas estão limitadas a reserva do possível e a possibilidade orçamentária do Ente Público, no mais, defendeu a impossibilidade de invasão do mérito administrativo e a impossibilidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria. Por oportuno, questionou o valor fixado como astreintes e pugnou pela total improcedência da demanda.

O autor apresentou réplica.

O Juízo prolatou sentença julgando procedente a demanda.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação apontando que houve a perda do objeto, de modo que o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito. No que se refere ao mérito, arguiu que a multa fixada pelo magistrado de 1º grau foi em valor excessivo e que não atendeu aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, que não deveria o recorrente ser condenado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.

No que se refere à alegação de perda do objeto, entendo que tal argumento não deve prosperar, uma vez que antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. Além disso, observa-se que foi necessária a propositura da presente demanda para o fornecimento do tratamento devido.

Outrossim,
a concessão da antecipação da tutela, ainda que esta tenha entregado o bem da vida pretendido, é de caráter provisório, estando sujeita a modificação e até mesmo a revogação por decisão posterior, devendo, portanto, o processo seguir até final julgamento, para que seja prolatada sentença de mérito.

Nesse sentido:

“SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1.065.109/MG
, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017).
”

Por isso, não acolho esse capítulo do recurso.

DO MÉRITO.

No que se refere à alegação de exorbitância do valor da multa diária fixada e do prazo exíguo entendo que também não merece acolhimento o presente argumento.

No que se refere às astreintes observo que foi estabelecida no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que se considerada a relevância do direito que se busca tutelar, no caso o direito à saúde, entendo que se trata de patamar razoável, longe de se considerar exorbitante. Além disso, a exiguidade do prazo é relativizada sobretudo ao se considerar o quadro clínico e a idade do paciente, idoso, naturalmente mais vulnerável a enfermidades que pessoas consideradas mais jovens.

Porém, quanto ao último argumento, entendo que assiste razão ao apelante. Isso porque
se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Ademais, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“
ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela

atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.

Também

não

são

devidos

honorários

advocatícios à Defensoria Pública

quando

ela

atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3.

Agravo

Interno

conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL

2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)
”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Por isso, necessária a reforma da sentença no ponto concernente à condenação da fazenda pública em honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022